Tribunal: TJPA
Processo: 0808626-13.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808626-13.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: HILDA MARLI DE JESUS DA GAMA, MARGALI DIAS DE AZEVEDO, JOICE DE SENA PANTOJA, MARIA DE NAZARE FERREIRA PEREIRA, ALESSANDRO PAMPLONA LEAL, VLADIMIR PIMENTEL DE CARVALHO, JOSE DO CARMO MARQUES, PATRICIA FARIAS GONCALVES, WALDETE OLIVEIRA ANDRADE, MARIA ANGELA AMARAL DE SENA, ANA CARLA TAVARES MAGALHAES, MARCILEIDE CELIANNY HORTA BRASIL, MANOEL ASSUNCAO PUREZA ALBUQUERQUE, MARIA ALICE AMARAL DE SENA, VALERIA FREITAS DOS SANTOS, CARLOS ALEXANDRE SENA DE VINAGRE, MARINEZ DA SILVA MELLO, ALINE CRISTINA CASTRO DA LUZ, ELIANE DO SOCORRO DE SOUZA SANTANA, JORGE SOARES DOS SANTOS, ROSILENE FRANCA MEIRELES, JULIO CESAR FAVACHO RIBEIRO, LUIS VANDERLEI SOARES DOS SANTOS, INGRID JESSICA FARIAS GONCALVES

AGRAVADO: JOSE ANTONIO MAGALHAES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEITADA.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DEFENSORIA PÚBLICA.
CUSTUS VULNERABILIS
. RITO ESPECIAL. ART. 562 DO CPC. NULIDADE REJEITADA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 526, §1º DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.
Preliminar de ausência de intimação do Ministério Público
. Rejeitada.

2. Preliminar de nulidade por ausência de intimação prévia da Defensoria Pública. Verifica-se que apesar de ser imprescindível a participação da Defensoria Pública em casos como o presente, não há exigência legal de que a sua intimação seja efetuada previamente à apreciação do pedido liminar. Preliminar rejeitada. Hipótese dos autos em que não se pode falar em nulidade da decisão agravada, considerando que apesar de não ter sido determinada a intimação da Defensoria Pública, a instituição efetivamente se manifestou nos autos em primeiro grau e apresentou o recurso cabível em segundo grau.

3. Tendo em vista que a concessão da liminar de reintegração de posse ocorreu há aproximadamente dezesseis anos, sem que até o presente momento tenha sido cumprida, impõe-se a realização de audiência de mediação, antes da efetivação da reintegração de posse, nos termos do art. 565, §1º do CPC.

4.
Ademais, de acordo com as disposições contidas no §1º do art. 554 do CPC, quando a discussão possessória envolver número indefinido de pessoas, a citação por edital se torna obrigatória
, o que não ocorreu no presente caso.

5.
Ante tais considerações entendo não ser possível o cumprimento da liminar de reintegração de posse sem a observância das exigências legais, devendo a decisão do juízo a quo, ser anulada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade
para anular a decisão interlocutória do juízo de origem, devendo ser feito a citação por edital dos réus/agravantes, nos termos do art. 554, §1º, 2º§, §3º, do CPC e, em seguida, ser realizada audiência de mediação, nos termos do artigo 565, §1º do CPC
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0808626-13.2020.8.14.0000 - PJE

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTES:
HILDA MARLI DE JESUS GAMA E OUTROS

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA(O):
JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES DE ALMEIDA

ADVOGADO(A):
Newton Célio Pacheco de Albuquerque, OAB/PA 8349 e Antônio Carlos do Nascimento, OAB/PA 8346

RELATOR:
DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Agravo de Instrumento,
interposto por
Hilda Marli de Jesus Gama e outros
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, determinou, entre outras medidas, a expedição de mandado de reintegração de posse para

que os ocupantes irregulares desocupem o imóvel.

A decisão agravada determinou expedição de mandado de reintegração de posse em cumprimento à liminar anteriormente deferida, conforme se verifica da transcrição a seguir:

“Somente hoje, face ao acúmulo de serviço.

Cuida-se de Ação de Manutenção de Posse, proposta por José Antônio Magalhães Almeida em face de Gil, Chico e outros invasores, na qual foi deferida a liminar pleiteada para manutenção da posse do autor no imóvel descrito na exordial, não cumprida em sua integralidade por ausência de força policial.

Após inúmeras tentativas de conciliação, dificultada pelo número excessivo de litigantes no polo passivo, observa-se, em síntese, que parte do imóvel loteado continua invadido e outra parte sendo negociada, conforme informações de fls. 382/385.

Nos diversos acordos firmados, alguns então sendo descumpridos, requerendo, o autor, providências deste Juízo.

Deliberação:

1. Intime-se Ivana Cláudia Soares dos Santos, Aline Cristina Castro da Luz, Flávio Augusto Monteiro e Jorge Soares dos Santos, via Diário da Justiça, visto terem advogado constituído nos autos, para que se manifestem quanto as alegações do requerente. Providencie, a Secretaria, a inclusão das partes e seus patronos no sistema Libra, para fins de intimação. (Prazo: 15 dias)

2. Determino a expedição de MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE para que os ocupantes IRREGULARES, que figuram ou não no polo passivo deste feito, desocupem o imóvel, autorizando, desde já, o uso de força policial. Expeça-se ofício ao Comando da Polícia Militar. Custas pelo autor.

3. Sem prejuízo, atualize, o autor, as pretensões processuais, indicando o que pretende, especificando a medida que entender cabível ao caso concreto, cumpra as determinações deste juízo e providencie o que for necessário ao bom andamento processual.

Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.

Publique-se.”

Em suas razões recursais, aduz a necessidade de reforma da decisão em virtude de ausência de intimação do Ministério Público na qualidade de
custos legis
, pois ao longo da tramitação do feito de origem, há mais de 16 (dezesseis anos) até a interposição do presente recurso houve apenas uma intimação do órgão ministerial, todavia, em relação à decisão combatida não há qualquer determinação de intimação, o que ensejaria a nulidade da decisão agravada. Argumenta, ainda, que como a área está ocupada por diversas famílias em condição de vulnerabilidade implica na obrigatoriedade de intimação da Defensoria Pública na condição de
custos vulnerabilis
na forma do §1º do art. 554 do CPC. Alegou necessidade de realização de audiência de mediação, conforme determina o art. 565, §1º, §2º e 4º do CPC, haja vista que a liminar foi deferida há mais de um ano. Por fim, sustentou que houve citação de uma pessoa chamada Reginaldo Gonçalves, tendo o oficial de justiça certificado ter dado ciência a mais outras vinte pessoas, no entanto, atualmente, a área está ocupada por 100 (cem) pessoas – cerca de trinta e seis famílias entre adultos e crianças – não sendo crível que o juízo singular tenha determinado o cumprimento da liminar para todas as pessoas, independentemente de compor ou não o polo passivo, sem determinar a citação pessoal e por edital daqueles que não figuravam no polo passivo da demanda.

Com base nesses argumentos postulou concessão de efeito suspensivo da decisão impugnada, com o provimento do recurso e a anulação da decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau.

Em decisão ID 3587950 foi deferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado, apresentou contrarrazões (ID 3961418), pugnando pela manutenção da decisão do juízo de primeiro grau.

Após ser instado, o Ministério Público em seu parecer, manifestou pelo conhecimento e, provimento do recurso tão somente, em relação ao não cumprimento da regra prevista no art. 565, §1º do CPC.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 29 de maio de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso

e passo a sua análise.

2.

Da Preliminar de Ausência de intimação do Ministério Público

Em suas razões recursais, os agravantes relatam a necessidade de reforma da decisão em virtude de ausência de intimação do Ministério Público na qualidade de
custos legis
, pois ao longo da tramitação do feito de origem, há mais de 16 (dezesseis anos) até a interposição do presente recurso houve apenas uma intimação do órgão ministerial, todavia, em relação à decisão combatida não há qualquer determinação de intimação, o que ensejaria a nulidade da decisão agravada.

Em que pese os argumentos expedidos pelo agravante, tenho que a preliminar apontada não merece acolhimento,
tendo em vista que o Agravado, em contrarrazões, afirmou que houve a intimação do Ministério Público.

Diante disso, como bem entendeu o Ministério Público de segundo grau, em seu parecer, é dever do Agravante colacionar aos autos do Agravo de Instrumento peças necessárias para o cotejo de suas alegações, sendo excepcionado quando o processo está disponível por meio eletrônico no PJE.

Por este motivo, sem haver condição de uma correta análise pela ausência de documentos necessários sob obrigatoriedade do Agravante, tal preliminar não deve ser conhecida.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

3.

Arguição de nulidade da decisão agravada. Não observância do procedimento previsto no art. 554, §1º do CPC.

O Agravante argumenta, ainda
, que como a área está ocupada por diversas famílias em condição de vulnerabilidade implica na obrigatoriedade de intimação da Defensoria Pública na condição de
custos vulnerabilis
na forma do §1º do art. 554 do CPC

No que tange a alegação de violação ao artigo 554, §1º do CPC, ante a não participação da Defensoria Pública, o que teria viciado a decisão liminar, alguns esclarecimentos se fazem necessários.

É certo que o Código de Processo Civil de 2015 trouxe importante inovação no que tange a proteção de pessoas em situação de hipossuficiência econômica, ao exigir a intimação da Defensoria Pública em ações possessórias em que figurem no polo passivo grande número de pessoas, de forma a garantir que seus direitos sejam respeitados. Trata-se de intervenção da Defensoria Pública que vem sendo chamada de
custus vulnerabilis
, com previsão no artigo 554, §1º do CPC, abaixo transcrito:

Art. 554. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados.

§ 1º No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública.

Inegável que tal inovação demonstra um olhar mais acurado em relação a pessoas em situação de hipossuficiência econômica, considerando que as ações possessórias, em regra, envolvem o direito constitucional à moradia. Desta forma, a meu ver, se torna imprescindível a participação da Defensoria Pública em casos como o presente.

Não obstante, da
análise sistemática das normas processuais referentes ao assunto, verifica-se que se tratando de litígio coletivo pela posse, o juiz deferirá sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar, quando a petição inicial estiver devidamente instruída
. É o que se depreende da análise em conjunto dos artigos 562 e 565 do CPC, conforme se verifica:

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída,
o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração
, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Art. 565.
No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, deverá designar audiência de mediação
, a realizar-se em até 30 (trinta) dias, que observará o disposto nos §§ 2º e 4º.

§ 1º Concedida a liminar, se essa não for executada no prazo de 1 (um) ano, a contar da data de distribuição, caberá ao juiz designar audiência de mediação, nos termos dos §§ 2º a 4º deste artigo.

§ 2º O Ministério Público será intimado para comparecer à audiência, e a Defensoria Pública será intimada sempre que houver parte beneficiária de gratuidade da justiça.

§ 3º O juiz poderá comparecer à área objeto do litígio quando sua presença se fizer necessária à efetivação da tutela jurisdicional.

§ 4º Os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana da União, de Estado ou do Distrito Federal e de Município onde se situe a área objeto do litígio poderão ser intimados para a audiência, a fim de se manifestarem sobre seu interesse no processo e sobre a existência de possibilidade de solução para o conflito possessório.

§ 5º Aplica-se o disposto neste artigo ao litígio sobre propriedade de imóvel.

O artigo 554, §1º, por sua vez, em nenhum momento afirma que a intimação da Defensoria Pública deve ser prévia à concessão da liminar. Entender desta forma, a meu ver, acabaria por inviabilizar a concessão da reintegração de posse sem a oitiva do réu, mesmo em se tratando de posse nova.

Neste sentido vem entendendo a jurisprudência pátria:

Agravo de Instrumento. Medida liminar de reintegração de posse. Manutenção. Legitimidade da Defensoria Pública para recorrer. Art. 544, §1º, do CPC. Nulidade da audiência de justificação. Afastamento. Advogado particular constituído. Agravo não conhecido.

A Defensoria Pública possui legitimação para a defesa de direitos individuais homogêneos pertencentes a pessoas socialmente hipossuficientes, bem como para defesa dos vulneráveis, com vista a garantir o contraditório da comunidade vulnerável em demandas judiciais possessórias, na forma do que dispõe o art. 554, §1º, do CPC/15 - “custus vulnerabilis”.

O CPC, ao determinar a necessidade de intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública nas ações que envolvem grande número de pessoas, não exige tal providência como pressuposto para exame do pedido liminar.

A audiência de justificação tem como finalidade conferir maior segurança ao magistrado antes de deferir a reintegração de posse liminarmente, não configurando cerceamento de defesa a ausência de manifestação dos agravantes neste momento.

Demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam, posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito e data de sua ocorrência, inafastável a concessão da liminar.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0802684-46.2018.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Sansão Saldanha, Data de julgamento: 11/09/2019) (grifos nossos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. DIREITO CIVIL. Demanda ajuizada por pessoa jurídica que teve terreno de sua propriedade esbulhado por grupo de pessoas. Comprovação da posse direta mansa e pacífica anterior, do cuidado e da utilização do bem. Registro de ocorrência e divulgação pela internet comprovam a data próxima do fato ilícito.
Deferimento da reintegração na posse liminarmente impugnado pela Defensoria Pública. Alegação de que era necessária sua prévia intimação e do Ministério Público que não se acolhe. A previsão da intervenção dos dois Órgãos está nas disposições gerais às Demandas Possessórias. Impossibilidade de alterar regra específica de determinação in audita altera partes, que os inclui.
A determinação de citação de apenas alguns dos Réus não pode ser considerada vício insanável. Possibilidade de sanabilidade em consonância com a ratio da novel legislação processual civil. Incompetência absoluta do Juízo arguida em aditamento à petição recursal, violando a preclusão. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00120907420198190000, Relator: Des(a). LEILA MARIA RODRIGUES PINTO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 02/05/2019, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL) (grifos nossos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, COMO CUSTUS VULNERABILIS – ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA AGRAVADA, NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA E PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – NÃO CONHECIDA – MATÉRIAS ANTERIORMENTE APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM – NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE ANTES DE REAPRECIAÇÃO DA TUTELA LIMINAR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO ÀS PARTES
– PLEITO DE SUSPENSÃO DA EXPEDIÇÃO DE MANDADOS DE DESOCUPAÇÃO DE POSSE – ACOLHIDO – ORDEM DECORRENTE DE OCUPAÇÃO COLETIVA – APROXIMADAMENTE DEZ FAMÍLIAS – NECESSÁRIA MOBILIZAÇÃO DE GRANDE CONTINGENTE DE PROFISSIONAIS – PANDEMIA DE COVID-19 – PESSOAS QUE FICARIAM DESASSISTIDAS E SEM CONDIÇÕES MÍNIMAS DE HIGIENE E ISOLAMENTO PARA MINIMIZAR OS RISCOS DE CONTÁGIO PELO CORONAVÍRUS – DECRETO JUDICIÁRIO Nº 227/2020–D.M. – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA ORDEM ENQUANTO DURAR A PANDEMIA OU ATÉ SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DO DECRETO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO (TJPR - 18ª C. Cível - 0066740-21.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA DENISE KRUGER PEREIRA - J. 12.04.2021)

(TJ-PR - ES: 00667402120208160000 PR 0066740-21.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Denise Kruger Pereira Desembargadora, Data de Julgamento: 12/04/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2021) (grifos nossos)

Em suma, apesar de ser imprescindível a intimação da Defensoria Pública, em demandas como a presente, não há obrigatoriedade de que essa intimação ocorra antes da análise do pedido de liminar.

Dito isto,
não há que se falar em nulidade da decisão agravada, considerando que apesar de não ter sido determinada a intimação da Defensoria Pública, a instituição efetivamente se manifestou nos autos em primeiro grau e apresentou o recurso cabível em segundo grau, garantindo a proteção das pessoas em situação de hipossuficiência.

Assim, em que pese o
error in procedendo
do magistrado, que ao deferir a liminar de reintegração de posse, não determinou a intimação da Defensoria Pública na qualidade de
custus vulnerabilis
, penso que no caso inexiste prejuízo apto a causar a nulidade da decisão de forma que não assiste sorte aos requerentes.

Neste sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO POR INFRINGÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL POR AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO; NÃO CITAÇÃO DOS MORADORES RESIDENTES NA ÁREA OBJETO DA LIDE E
OMISSÃO QUANTO A CONDIÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA QUALIDADE DE “CUSTUS VUNERABILLIS”
. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS DE QUE FALA O ART. 1.022 DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. 2. No caso, descabe falar em contradição pelo fato de ausência da participação do Ministério Público de primeiro grau em audiência de mediação. Com efeito, o acórdão vergastado assinalou que o “Parquet” se manifestou no feito antes mesmo da realização do ato processual, tendo, inclusive, manifestado posicionamento favorável ao deferimento da tutela de reintegração, de tal sorte que a sua participação a quando da mediação se mostrou

desnecessária, inexistindo, portanto, nulidade a ser declarada nos autos. 3. Inexiste, igualmente, contradição quanto à ausência de citação de todos os ocupantes da área objeto da lide. Isso porque restou consignado que nas hipóteses de invasão plúrima, quando há dificuldade de identificação de todos os posseiros, mostra-se desnecessária a citação de cada ocupante, de modo que estes devem ser determináveis e não obrigatoriamente determinados, bastando tão somente que se indique o local da ocupação para que possa haver a cientificação do ato daqueles que forem lá encontrados, como de fato ocorreu.
4. No que tange ao argumento da atuação da Defensoria Pública na condição de “custus vulnerabilis”, e não como representantes das partes atingidas pela decisão, registro que a modalidade de intervenção tem por objetivo trazer aos autos argumentos e provas que reflitam o ponto de vista das pessoas vulneráveis, permitindo que o julgador tenha mais elementos para o seu livre convencimento. No caso, observa-se que a referida entidade participou da audiência de mediação e teve oportunidade de se manifestar contrariamente à ação de reintegração, de tal sorte que não houve prejuízo a defesa dos envolvidos a ponto de se declarar nulidade.

4. Recurso Conhecido e improvido. À unanimidade. ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores

Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer dos embargos de declaração e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro).

Belém/PA, 04 de fevereiro de 2019.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

(911698, 911698, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-09-03, Publicado em 2018-09-17) (grifos nossos)

Feitas essas considerações, improcede a arguição de nulidade da decisão agravada, na linha da fundamentação.

4.

Da necessidade de realização de audiência de mediação e, Citação por Edital.

Alegaram os Agravantes, haver necessidade de realização de audiência de mediação, conforme determina o art. 565, §1º, §2º e 4º do CPC, haja vista que a liminar foi deferida há mais de um ano.

Por fim, sustentaram que houve citação de uma pessoa chamada Reginaldo Gonçalves, tendo o oficial de justiça certificado ter dado ciência a mais outras vinte pessoas, no entanto, atualmente, a área está ocupada por 100 (cem) pessoas – cerca de trinta e seis famílias entre adultos e crianças – não sendo crível que o juízo singular tenha determinado o cumprimento da liminar para todas as pessoas, independentemente de compor ou não o polo passivo, sem determinar a citação pessoal e por edital daqueles que não figuravam no polo passivo da demanda.

Pois bem, neste ponto, bem analisei a matéria ao deferir o efeito suspensivo do recurso, ao analisar que na
origem, trata-se de ação de manutenção/reintegração de posse em que a liminar reintegratória foi deferida em 19/04/2004 e, embora tenha sido tentada a efetivação dessa decisão, ela, até o presente momento, não foi cumprida. Destaca-se, ainda, que desde o início da tramitação dessa ação, o polo passivo era composto por número indefinido de pessoas. Ademais, pelos documentos apresentados com a inicial deste recurso, observa-se que, ao longo da tramitação do feito de origem, o autor, ora agravado, firmou acordo homologado judicialmente com alguns requeridos, estando a demanda originária em plena tramitação contra os demais réus, ora recorrentes.

Com isso, entendo que, de fato, a liminar de reintegração de posse já havia sido deferida há mais de dezesseis anos e, de acordo com a atual sistemática instituída pelo Novo Código de Processo Civil, especificamente no art. 565, §1º, quando não houver cumprimento da medida liminar há mais de um ano a contar da data da distribuição, o juízo deve designar audiência de mediação. Veja-se:

Art. 565. No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, deverá designar audiência de mediação, a realizar-se em até 30 (trinta) dias, que observará o disposto nos §§ 2º e 4º.

§ 1º
Concedida a liminar, se essa não for executada no prazo de 1 (um) ano, a contar da data de distribuição, caberá ao juiz designar audiência de mediação, nos termos dos §§ 2º a 4º deste artigo.

§ 2º O Ministério Público será intimado para comparecer à audiência, e a Defensoria Pública será intimada sempre que houver parte beneficiária de gratuidade da justiça.

§ 3º O juiz poderá comparecer à área objeto do litígio quando sua presença se fizer necessária à efetivação da tutela jurisdicional.

§ 4º Os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana da União, de Estado ou do Distrito Federal e de Município onde se situe a área objeto do litígio poderão ser intimados para a audiência, a fim de se manifestarem sobre seu interesse no processo e sobre a existência de possibilidade de solução para o conflito possessório.

§ 5º Aplica-se o disposto neste artigo ao litígio sobre propriedade de imóvel.

Como na hipótese dos autos não houve a designação da mencionada audiência, tendo decorrido mais de dezesseis anos do deferimento da liminar de reintegração, vislumbra-se, descumprimento do art. 565, §1º do CPC, ensejando obstáculo para cumprimento da liminar.

Ademais, de acordo com as disposições contidas no §1º do art. 554 do CPC, quando a discussão possessória envolver número indefinido de pessoas, a citação por edital se torna obrigatória:

Art. 554. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados.

§ 1º
No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas
,
serão
feitas a
citação
pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local
e a citação por edital dos demais
, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública.

Ocorre que, pela documentação apresentada, não consta realização de citação por edital, o que, por ora, configuraria cerceamento de defesa.

Assim já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVASÃO COLETIVA DE IMÓVEL POR NÚMERO INDETERMINADO DE PESSOAS. CITAÇÃO POR EDITAL DOS INVASORES NÃO ENCONTRADOS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO FORMADO POR RÉUS INCERTOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO FICTA. NULIDADE DO FEITO.

1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a ausência de intimação do Ministério Público não enseja, por si só, a decretação de nulidade do julgado, salvo a ocorrência de efetivo prejuízo demonstrado nos autos.

2.
Nas ações possessórias voltadas contra número indeterminado de invasores de imóvel, faz-se obrigatória a citação por edital dos réus incertos.

3. O CPC/2015, visando adequar a proteção possessória a tal realidade, tendo em conta os interesses público e social inerentes a esse tipo de conflito coletivo, sistematizou a forma de integralização da relação jurídica, com o fito de dar a mais ampla publicidade ao feito, permitindo que o magistrado se valha de qualquer meio para esse fim.

4. O novo regramento autoriza a propositura de ação em face de diversas pessoas indistintamente, sem que se identifique especificamente cada um dos invasores (os demandados devem ser determináveis e não obrigatoriamente determinados), bastando a indicação do local da ocupação para permitir que o oficial de justiça efetue a citação daqueles que forem lá encontrados (citação pessoal), devendo os demais serem citados presumidamente (citação por edital).

5. Na hipótese, deve ser reconhecida a nulidade de todos os atos do processo, em razão da falta de citação por edital dos ocupantes não identificados.

6. Recurso especial provido.

(REsp 1314615/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 12/06/2017)

Ante tais considerações entendo não ser possível o cumprimento da liminar de reintegração de posse sem a observância das exigências legais, devendo a decisão do juízo a quo, ser anulada.

5.

Dispositivo

Diante do exposto, acompanhando o parecer Ministerial, CONHEÇO do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para anular a decisão interlocutória do juízo de origem, devendo ser feito a citação por edital dos réus/agravantes, nos termos do art. 554, §1º, 2º§, §3º, do CPC e, em seguida, ser realizada audiência de mediação, nos termos do artigo 565, §1º do CPC.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/06/2023